Tribunal: TJSP
Processo: 1004571-66.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Ação de rescisão contratual, cumulada com reintegração de posse – Compra e venda de dois lotes – Polo passivo composto por menores de idade - Intervenção obrigatória do Ministério Público não verificada por ausência de sua intimação em Primeiro Grau – Preliminar de nulidade da sentença, invocada pela d. PGJ, acolhida – Intervenção do órgão ministerial obrigatória à luz dos artigos 178, inciso

Ementa:
Ação de rescisão contratual, cumulada com reintegração de posse – Compra e venda de dois lotes – Polo passivo composto por menores de idade - Intervenção obrigatória do Ministério Público não verificada por ausência de sua intimação em Primeiro Grau – Preliminar de nulidade da sentença, invocada pela d. PGJ, acolhida – Intervenção do órgão ministerial obrigatória à luz dos artigos 178, inciso II e 279, § 1o do Código de Processo Civil - Sentença anulada – Recurso prejudicado.